Tribunal: TJDFT
Processo: 0716727-69.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716727-69.2024.8.07.0005 APELANTE: FRANCISCO GONCALVES OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO GONÇALVES OLIVEIRA em face da sentença prolatada pela Vara Cível de Planaltina, que indeferiu a petição inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Confira-se o teor do julgamento, in verbis: FRANCISCO GONCALVES OLIVEIRA ajuíza ação contra BANCO DO BRASIL SA. Pelo Juízo foi determinada a emenda à petição inicial (ID n. 224878246). Intimada, a parte autora quedou-se inerte ( id 243578007). Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e, em consequência, decido o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do CPC. Custas processuais remanescentes, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada esta em julgado, intime-se o réu, nos termos do art. 331, § 3o, do Código de Processo Civil. Irresignado, o apelante, em suas razões recursais, refuta a conclusão adotada em sentença, alegando que a decisão se baseou em premissas equivocadas quanto à validade da inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e à ausência de documentos essenciais. Sustenta que houve quitação da dívida e que a manutenção do registro configura negativação indevida, causando-lhe prejuízos. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, bem como afirma que não pode ser compelido a provar fato negativo. Requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica e pugna pela reforma da sentença para que o processo tenha prosseguimento, com análise do pedido liminar e julgamento do mérito. (ID 80102732) Ausente o preparo, porquanto a parte apelante requereu gratuidade de justiça no recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 80102735), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. 1) Violação ao princípio da dialeticidade (impugnação específica). Nos termos do art. 932, inciso III, e art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil (CPC), compete ao recorrente expor os fundamentos de fato e de direito e impugnar especificamente os motivos da decisão recorrida. A ausência de ataque específico aos pilares do decisum impede a exata compreensão da controvérsia e inviabiliza o conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação. Nesse sentido, é o entendimento desta c. 2.a Turma Cível: (...) 3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. (Acórdão 1940183, 0704518-53.2024.8.07.0010, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) No caso, verifica-se que as razões recursais se limitam a reproduzir argumentos genéricos já expendidos em primeira instância, sem infirmar os fundamentos centrais adotados pelo juízo a quo — indeferimento da inicial por inércia na emenda —, o que acarreta, por si, o não conhecimento do apelo por afronta à dialeticidade. 2) Supressão de instância. De outra parte, o apelante repete os mesmos argumentos elencados na petição inicial, relativos à validade do SCR, à relação consumerista, à inversão do ônus da prova, aos efeitos da quitação, à obrigação de fazer e à indenização por dano moral, matérias que não foram submetidas ao contraditório e à apreciação do juízo de origem. Conhecer dessas matérias originariamente em segundo grau, sem que tenha havido o adequado pronunciamento judicial na instância de origem, importaria em supressão de instância, malferindo os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Ressalvam-se, por evidente, as matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que presente o necessário lastro fático-probatório, o que não se verifica na espécie. 3) Desnecessidade de prévia intimação para sanar vício de admissibilidade. A despeito das regras previstas no art. 9o, art. 10 e art. 932, parágrafo único, do CPC, não é necessária a prévia intimação da parte para se manifestar sobre vício insanável (como a ausência de impugnação específica ou a supressão de instância). Quanto à questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela desnecessidade de intimação quando se tratar do exame dos requisitos de admissibilidade recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 5. Com efeito, em relação à violação ao princípio da não surpresa, cabe salientar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior reconhece que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal. [...] 8. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021). Ante o exposto, com fundamento no art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, e no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Inviável a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), porque inexistentes honorários fixados na origem. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa imediata à origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator